Tribunal: TJDFT
Processo: 0728124-19.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-25

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS Órgão : 4a Turma Cível Classe : Agravo de Instrumento no 0728124-19.2019.8.07.0000 Agravante : Simetria Participações e Construções Ltda Agravado : Distrito Federal Relator : Des. Sérgio Rocha DECISÃO INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade oposta por Simetria Participações e Construções Ltda. e determinou o bloqueio de valores via BACENJUD, in verbis: “(...) A questão posta em juízo diz respeito: (i) à prescrição do crédito referente à ONALT; (ii) à possibilidade de apreciação da matéria em sede de exceção de pré-executividade. Após análise dos argumentos levantados pela parte executada, verifico que não lhe assiste razão. 3 – Existência de fato gerador e da responsabilidade do executado: Inicialmente, deve ser ressaltado que a exceção de pré-executividade é meio de defesa de caráter restrito, pelo qual são dirimidas questões de ordem pública, cognoscíveis de ofício, para as quais não é exigida dilação probatória. Em que pese a alegação de prescrição manejada pela executada, faltam elementos probatórios essenciais para analisar o acerto de seus argumentos. A caracterização do imóvel sobre o qual incide a outorga não está clara, partindo somente dos dados da CDA. Ademais, considerando que o débito refere-se a outorga onerosa de alteração de uso (código 972), os documentos juntados pela executada não permitem concluir que a outorga cobrada diz respeito à construção realizada em 1998 por requerimento de terceiro estranho aos autos. Assim, a necessidade de análise do processo administrativo fiscal para verificação da data do ato que gerou a cobrança da outorga, bem como de produção de provas para demonstrar a congruência entre os fatos indicados na petição da executada e aqueles efetivamente intrínsecos ao fato gerador do crédito cobrado é incompatível com a excepcionalidade da exceção de pré-executividade, apta à avaliação de nulidades verificáveis de ofício pelo juízo. Outro não é o entendimento do E. TJDFT, como se observa dos seguintes arestos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. QUADRO SOCIETÁRIO. AVALISTA. DEVEDOR SOLIDÁRIO. LEGITIMIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade e determinou a manutenção do agravante no pólo ativo da execução. 2. A exceção de pré-executividade constitui meio de defesa incidental, mediante o qual o executado, sem a necessidade de dilação probatória, provoca o julgador a respeito de questões de ordem pública, conhecíveis de plano pelo magistrado. 3. Na esteira do disposto no artigo 899 do Código Civil, o avalista de cédula de crédito, independentemente da sua condição de sócio da empresa devedora, contrai a responsabilidade pelo pagamento da dívida de forma direta e pessoal, razão pela qual deve ser incluído no pólo passiva da execução como devedor solidário. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão n.1046279, 07086130620178070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 13/09/2017, Publicado no DJE: 19/09/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DISCUSSÃO. LEGITIMIDADE. VIA INADEQUADA. MATÉRIA DE EMBARGOS. DILAÇÃO PROBATÓRIA. I - Conforme decidiu o egrégio Superior Tribunal de Justiça, pela sistemática dos recursos repetitivos, a exceção de pré-executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória. II - Conforme tese fixada pela sistemática dos recursos repetitivos, "não cabe exceção de pré-executividade em execução fiscal promovida contra sócio que figura como responsável na Certidão de Dívida Ativa - CDA. É que a presunção de legitimidade assegurada à CDA impõe ao executado que figura no título executivo o ônus de demonstrar a inexistência de sua responsabilidade tributária, demonstração essa que, por demandar prova, deve ser promovida no âmbito dos embargos à execução. (REsp 1110925/SP, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, 1a SEÇÃO, julgado em 22/04/2009, DJe 04/05/2009) III - Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão n.1080357, 07140728620178070000, Relator: JOSÉ DIVINO 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 08/03/2018, Publicado no PJe: 16/03/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Considerando a restrita cognição permitida na objeção de pré-executividade, não é possível a apreciação deste tema trazido a juízo, que deve ser objeto de ampla cognição em sede de embargos à execução fiscal, ou em ação de conhecimento a ser ajuizada em juízo diverso. 4 – Determinação: Assim, REJEITO a exceção de pré-executividade apresentada, ante a improcedência dos argumentos expostos. Intimem-se as partes da presente decisão. Com relação ao pedido de penhora, verifico que foi satisfeito o requisito do art. 7o, II, da Lei no 6.830/80. Destarte, em atenção à ordem estabelecida no art. 11 da Lei no 6.830/80, determino a penhora dos valores pertencentes ao(s) Executado(s) SIMETRIA PARTICIPAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA (CPF 12.092.109/0001-85), no valor de R$ 2.381.919,93 (dois milhões trezentos e oitenta e um reais novecentos e dezenove reais e noventa e três centavos), via sistema BacenJud. Com o advento da resposta à determinação de penhora online, adote-se uma das medidas abaixo conforme o caso: (...) 4) Caso o montante bloqueado seja menor ou igual ao valor do débito, declaro efetivada a penhora do valor suficiente à satisfação do crédito fiscal e determino a transferência do valor penhorado na conta da parte Executada para uma conta à disposição deste Juízo, via sistema BacenJud. Junte-se o comprovante. Por fim, intime-se o devedor. No caso de Executado já citado por edital ou com hora certa, a curatela especial deverá ser exercida pela Defensoria Pública, nos termos do art. 72, parágrafo único, do CPC. O Executado poderá oferecer embargos à execução no prazo de 30 (trinta) dias. Transcorrido o prazo para a oposição de embargos sem a manifestação do devedor, expeça-se alvará de levantamento do valor penhorado em favor do Exequente e, não sendo o montante suficiente para quitar o débito, dê-se vista ao Distrito Federal para que comprove o abatimento proporcional da dívida e promova o andamento do feito. Cumpra-se. Intimem-se. (...)” A agravante, Simetria Participações e Construções Ltda., alega que: 1) está sendo executada pela Fazenda Pública em razão da cobrança da ONALT referente ao imóvel situado na QI 616, Conjunto I, Lote 03 – Samambaia/DF, no valor de R$ 2.381.919,93 (dois milhões trezentos e oitenta e um mil novecentos e dezenove reais e noventa e três centavos); 2) adquiriu o imóvel, onde funciona posto de gasolina, em 08/09/2011, tendo como proprietários anteriores a empresa Premium Participações Ltda., Auto Posto Millennium 2000 Ltda. e o Sr. José Arnaldo de Pinho Guedes; 3) a Câmara de Uniformização deste E. TJDFT, no julgamento do IRDR Tema 10, firmou o entendimento de que o prazo prescricional para cobrança da ONALT é de 5 (cinco) anos, contados da data da expedição do alvará de construção ou alvará de funcionamento; 4) com base nesse entendimento, apresentou exceção de pré-excutividade buscando o reconhecimento da prescrição da pretensão, uma vez que no momento em que foi notificada para efetuar o pagamento, em 07/11/2017, já haviam se passado mais de 5 (cinco) anos desde a concessão dos alvarás (Alvará de construção aprovado em 15/12/1998, em nome de José Arnaldo de Pinho Guedes, concedendo a licença para execução da construção do posto de gasolina e licença de funcionamento emitida em 22/07/1999, em nome do segundo adquirente do imóvel, Auto Posto Millennium); 5) somente em 08/11/2013 a agravante adquiriu o referido imóvel e teve seu nome inscrito em divida ativa em 26/09/2016; 6) a dívida deve ser exigida do proprietário à época da concessão dos alvarás; 7) os valores bloqueados (R$ 216.990,71) são destinados ao pagamento de fornecedores e empreiteiros sendo, portanto, impenhoráveis. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja declarada a prescrição da pretensão do Distrito Federal, em razão do entendimento firmando no IRDR Tema 10 ou, em caráter subsidiário, sua ilegitimidade passiva. Postula, ainda, o desbloqueio dos valores retidos em razão de sua impenhorabilidade. Sem razão. Apesar do entendimento de que o prazo prescricional para cobrança da ONALT é de cinco anos, não vislumbro a probabilidade do direito alegado a justificar a antecipação de tutela nesse momento, uma vez que não é possível, pela prova documental trazida aos autos, se ter a certeza de que o valor ora cobrado refere-se aos alvarás de construção e funcionamento expedidos em 1999. Também quanto aos valores bloqueados, não houve qualquer comprovação de que tal ato impeça o exercício das atividades da agravante. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, informando o teor da presente decisão ao MM. Juiz de primeiro grau. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. P.I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator